Tribunal: TJSP
Processo: 2248256-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVENÇÃO – Agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença de acórdão proferido pelo Exmo. Des.Décio Notarangeli na fase de conhecimento da ação de improbidade administrativa respectiva – Competência desse magistrado para julgamento de todas as ações originárias e recursos referentes à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVENÇÃO – Agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença de acórdão proferido pelo Exmo. Des.Décio Notarangeli na fase de conhecimento da ação de improbidade administrativa respectiva – Competência desse magistrado para julgamento de todas as ações originárias e recursos referentes à relativa demanda – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.